Tribunal: CARF
Processo: 10680.724039/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
Constatada a ocorrência de sucessão empresarial, o adquirente do fundo de comércio é responsabilizado integralmente pelas contribuições previdenciárias devidas pelo alienante até a data da sucessão.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS.
Na ausência de impugnação por parte dos terceiros responsabilizados solidariamente, seu comparecimento ao processo em sede de Recurso Voluntário não permite o conhecimento da matéria.
INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Ao se identificar hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, o procedimento de constituição do crédito tributário deve conter provas necessárias para a caracterização dos responsáveis e a autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade solidária por interesse comum em ato ilícito exige que a pessoa tenha vínculo com o ato e com o contribuinte ou responsável substituto. É necessário comprovar o nexo causal, ou seja, sua participação consciente — por ação ou omissão — no ilícito que gerou prejuízo ao Fisco. O interesse econômico pode indicar interesse comum, mas, sozinho, não basta para justificar a solidariedade. Também não é suficiente ser sócio, administrador ou mero participante em um negócio jurídico para que a responsabilidade solidária seja aplicada.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO. CFL 30.
Constitui infração o ato de deixar de preparar a folha de pagamento, de todos os segurados a serviços da empresa contribuinte, contendo todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias. Referida infração é fixa e independe da quantidade de condutas praticadas pela contribuinte.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.724039/2010-48
ACÓRDÃO
2201-012.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEET COMERCIO ALIMENTICIO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
Constatada a ocorrência de sucessão empresarial, o adquirente do fundo
de comércio é responsabilizado integralmente pelas contribuições
previdenciárias devidas pelo alienante até a data da sucessão.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS.
Na ausência de impugnação por parte dos terceiros responsabilizados
solidariamente, seu comparecimento ao processo em sede de Recurso
Voluntário não permite o conhecimento da matéria.
INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Ao se
identificar hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, o procedimento de
constituição do crédito tributário deve conter provas necessárias para a
caracterização dos responsáveis e a autuação deverá conter a descrição
dos fatos e o enquadramento legal das infrações apuradas e do vínculo de
responsabilidade.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART.
124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade solidária por interesse comum em ato ilícito exige que a
pessoa tenha vínculo com o ato e com o contribuinte ou responsável
substituto. É necessário comprovar o nexo causal, ou seja, sua participação
consciente — por ação ou omissão — no ilícito que gerou prejuízo ao Fisco.
O interesse econômico pode indicar interesse comum, mas, sozinho, não
basta para justificar a solidariedade. Também não é suficiente ser sócio,
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724039/2010-48
2
administrador ou mero participante em um negócio jurídico para que a
responsabilidade solidária seja aplicada.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR
PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO. CFL 30.
Constitui infração o ato de deixar de preparar a folha de pagamento, de
todos os segurados a serviços da empresa contribuinte, contendo todos os
fatos geradores das contribuições previdenciárias. Referida infração é fixa e
independe da quantidade de condutas praticadas pela contribuinte.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso voluntário do responsável solidário Nédio Mocelin, por não ter sido instaurado o litígio
administrativo, por ausência de impugnação; II) rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário do Contribuinte Meet Comercio Alimentício e Serviços Ltda; III)
rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário do responsável
solidário Darci Mocellin, para excluí-lo do polo passivo da obrigação tributária.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho, Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital
e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724039/2010-48
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 297-309):
De acordo com o descrito no Relatório Fiscal da Infração (fls. 35/44), trata-se
infração ao disposto no artigo 32, inciso I, da Lei 8.212, de 24/07/1991,
combinado com o artigo 225, I e parágrafo 9o, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, por ter o contribuinte deixado de
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social.
O Auto-de-Infração-AI foi lavrado em 28/10/10, tendo o autuado dele tomado
conhecimento em 11/11/2010 ( fls. 01).
A penalidade foi fixada no valor de R$1.431,79 (um mil quatrocentos e trinta e um
reais e setenta e nove centavos), de conformidade com o previsto nos artigos 92 e
102 da Lei 8.212/91 e no artigo 283, inciso I, alínea “a”, e artigo 373, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Conforme informa o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, não ficaram
configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do RPS.
O Relatório Fiscal informa que o lançamento foi efetuado em nome da empresa
"MEET COMÉRCIO ALIMENTÍCIO E SERVIÇOS LTDA", em razão de ter havido a
sucessão integral da empresa JHM8 - BAR E RESTAURANTE LTDA, aplicando-se no
caso o disposto no inciso I do art. 133 do Código Tributário Nacional - CTN.
Da Impugnação da empresa MEET Comércio Alimentício e Serviços Ltda Em
11.12.2010, foi apresentada a impugnação de fls. 142/154, acompanhada dos
documentos de fls. 155/177, onde, através de procurador constituído, a empresa
contesta o procedimento fiscal, aduzindo os argumentos a seguir, relatados em
síntese.
Inicialmente faz um breve relato dos fatos.
Em sede preliminar, contesta a alegada sucessão da empresa JHM8 – Bar e
Restaurante Ltda e diz que a impugnante foi constituída em 01/03/2010, quase
quatro anos após o suposto fato gerador causador da multa por descumprimento
de obrigação acessória e, além disso, o quadro societário da impugnante não tem
nenhuma relação com o quadro societário da sucedida, sendo desconhecido para
a mesma.
Alega que o fiscal alicerçou a suposta sucessão em informações prestadas pelo
sucedido, que informou não mais exercer a atividade comercial cedida.
Argumenta que consta no contrato de comodato apresentado ao fiscal que o
"sucedido" teria responsabilidade de transição pelo prazo de seis meses após a
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724039/2010-48
4
assinatura do termo, ou seja, o sucedido estava exercendo a atividade,
transferindo o estabelecimento.
Diz que o fiscal deveria ter diligenciado contra o sucedido para o cumprimento de
suas obrigações e após, se fosse o caso, declarar sucessão subsidiária.
Transcrevendo o art.133, I e II, do CTN, aduz que o sucedido não encerrou suas
atividades.
Esclarece que a alienação não foi concretizada integralmente, devendo o sucedido
responder pela obrigação, pois tem patrimônio para tal fim e continua a exercer a
atividade comercial.
Alega que não houve cumprimento do requisito exigido para transferência
integral de responsabilidade tributária ao adquirente por sucessão: conforme
contrato social, alterações respectivas e cadastro no SINTEGRA, a executada,
alienante do fundo de comércio, continua a exercer suas atividades, razão pela
qual não há que se falar em responsabilidade integral da adquirente MEET, pelos
débitos tributários da JHM8.
Argumenta que a expressão "subsidiária" significa que terceiros também poderão
ser responsabilizados por obrigação tributária, mas somente no caso de mostrar-
se impossível cobrá-la do contribuinte devedor principal. Assim, mostra-se
necessário o esgotamento das vias legais na tentativa de localização do devedor
principal e seus bens, o que não ocorreu. Invoca julgado do TJMG.
No mérito, alega que a multa aplicada deve ser anulada por ofensa ao princípio da
legalidade, pois o valor não está previsto no artigo 92, da Lei 8.212/91 e sim na
Portaria Interministerial MPS/MF n. 333 de 29/06/2010. Desse modo, a
atualização do valor da multa mediante a aplicação de critérios não previstos em
lei, mas expedidos pela autoridade administrativa pertencente ao próprio órgão
credor, implica ofensa às garantias fundamentais do contribuinte. Transcreve
jurisprudência do STJ e do TRF da la Região.
Por fim, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva da impugnante,
declarando nula a sucessão, com conseqüente nulidade do Auto de Infração e a
declaração da nulidade do valor mínimo apontado para cálculo da multa, tendo
em vista ofensa ao princípio constitucional da legalidade.
Dos Julgamentos Realizados Em 29/06/2011, foi emitido por esta Turma de
Julgamento o Acórdão no 33.154 (fls. 181/185), que julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito lançado.
A empresa tomou ciência do referido Acórdão em 05/06/2012 (AR de fls.
189/190) e apresentou recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF (fls. 192/204). Em suas razões recursais reitera os mesmos argumentos
apresentados na fase de defesa.
Em 12/03/2013 foi emitido, pela 4a Câmara/2a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o Acórdão 2402-003.447 (fls. 208/213) que
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724039/2010-48
5
anulou a decisão de primeira instância e remeteu o processo à origem para que
todas as pessoas físicas ou jurídicas apontadas como co-responsáveis pelo débito
em questão, além da recorrente, fossem cientificadas do lançamento, e para que
fosse proferido novo julgamento de primeira instância.
Conforme documentos de fls. 216/252 e Informação Fiscal de fls. 253/254, em
cumprimento ao referido Acórdão foram cientificadas do lançamento fiscal as
seguintes pessoas físicas e jurídicas, em nome das quais foram emitidos Termos
de Sujeição Passiva Solidária: JHM8 – Bar e Restaurante Ltda (ciência em
13/05/2014), Aldomir Mocellin (ciência em 13/01/2014), Darci Roque Mocellin
(ciência em 14/01/2014), Dalcio José Ferronato(ciência em 13/01/2014), Valdir
José Mocellin (ciência em 28/10/2014), Nédio José Mocellin(ciência em
28/10/2014), Greyce Fonseca Valle (ciência em 16/01/2014), Munir Khalil
Lebbos(ciência em 13/01/2014) e Porcão Licenciamentos e Participações S/A
(ciência em 15/05/2014).
Ainda de acordo com a Informação Fiscal, a pessoa física citada no relatório fiscal
como corresponsável, Robson Leite do Rego, era o contador da empresa “à época
do lançamento fiscal”, mas não o era no período da ocorrência do fato gerador,
portanto, não lhe foi atribuída a responsabilidade solidária ou mesmo subsidiária
pelo débito em questão.
Da Impugnação Apresentada pelo Sr. Darci Roque Mocellin
O Sr. Darci Roque Mocellin, através de procurador constituído, apresentou em
31/01/2014 a impugnação de fls. 261/268, acompanhada dos documentos de fls.
269/294 e 257/258, onde apresenta os argumentos relatados de forma resumida
seguir.
Preliminarmente, requer concessão de efeito suspensivo liminar em caráter de
URGÊNCIA URGENTÍSSIMA, conforme artigo 739-A, parágrafo 1o, do CPC. Assim,
postula o recebimento da impugnação com efeito suspensivo.
Diz que a tutela liminar é a única capaz a evitar danos irreparáveis ou de difícil
reparação, estando presentes ambos os requisitos reclamados para a sua
concessão: o fumus boni iures e o periculum in mora.
Argumenta que no que tange ao primeiro pressuposto, pelos documentos que
instruíram os autos e pela legislação mencionada, constata-se que existe não só a
aparência do bom direito, mas sim prova inequívoca dos fatos a seguir articulados
e do direito a ser amparado.
Quanto ao segundo requisito, ou seja, o risco de dano irreparável ou de difícil
reparação em caso de demora na prestação jurisdicional, restou igualmente
demonstrado, já que caso não haja a suspensão da presente cobrança, o
defendido será prejudicado em sua vida, com sérios riscos de insolvência e a
perda de seus direitos civis. Também cabe no arrazoado a suspensão imediata da
decisão de cobrança quanto ao defendido.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724039/2010-48
6
Cita lição de Betina Rizzato Lara e diz que tal providência não pode e não deve
aguardar o julgamento final do feito, sob pena do provimento jurisdicional tornar-
se imprestável diante de uma situação consumada de dano irreparável e/ou de
difícil reparação, depreendendo-se assim que se encontram presentes os
requisitos necessários à concessão da medida liminar de suspensão do
prosseguimento da execução, sem que sejam necessárias maiores delongas.
Alega que conforme prova a vasta documentação anexada com a impugnação e
contestação integral do débito, o denunciante firmou contrato de compra e venda
de quotas de ações da denunciada em 31 de outubro de 2006, o Porcão BH, nome
jurídico JHM8 – Bar e Restaurante Ltda, CNPJ 05.864.405/001-91, ocorrendo o
desligamento total e absoluto dessa, com relação àquela, cujo prazo transcorrido
ultrapassa em muito 02 anos, não sendo crível sua indicação como devedor
individual ou solidário à luz dos artigos 1003 e 1032 do CC, não existindo sob
nenhuma hipótese a sujeição passiva. Nesse corolário ainda há solidariedade da
empresa MEET Comércio Alimentício e Serviços Ltda e seus sócios Gilvanya
Roberti Rocha Filgueiras de Moraes e José Fernando de Almeida Júnior, conforme
folha 05 dos autos.
Diz que conforme provam os documentos acostados, a denunciada aquiesceu em
assumir a toda e qualquer responsabilidade jurídica e de direito com relação à
empresa, ações judiciais ou qualquer outro questionamento referente à
transação, inclusive cobranças de impostos, taxas e afins, a teor do artigo 269, V,
do CPC. Os novos sócios permaneceram com a empresa em pleno funcionamento
em termo de continuidade, isentando o denunciante de qualquer
responsabilidade, presente ou futura, desencadeando a figura meritória da
renúncia ao direito sobre que funda a ação, a teor do artigo 269, inciso V do CPC,
somandose ao fato de que o defendido não negociou com a vendedora qualquer
outro termo, não gerenciou ou comandou a empresa e jamais o faria a partir de
então. Portanto, por analogia, será impositivo aplicar as regras legais suscitadas
em nome da verdade, da justiça e do basilar direito que norteiam as relações
humanas saudáveis e éticas. Vale resgatar a regra do artigo 104 do Código Civil
que foi o norteador da transação. Impositivo ainda registrar que apesar de
solicitado por inúmeras vezes que assuma o passivo na forma acordada, mantém-
se silente e evasiva no cumprimento de suas obrigações. Observa que a intimação
dos autos de infração foi recebida pelo real devedor e responsável pela firma,
qual seja, o senhor José Fernando de Almeida Júnior.
Requer que a empresa inserida na denúncia abaixo indicada, bem como seus
sócios sejam citados e intimados a integrar o pólo passivo como os reais
devedores, tudo de conformidade com a escritura de compra e venda de quotas
juntadas : Porcão BH, nome jurídico JHM8 - Bar e Restaurante, na pessoa de José
Fernando de Almeida Júnior, sócio administrador, bem como MEET Comércio
Alimentício e Serviços Ltda e seus sócios Gilvanya Roberti Rocha Filgueiras de
Moraes e José Fernando de Almeida Júnior, conforme folha 05 dos autos.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724039/2010-48
7
Postula pela sua exclusão liminarmente da presente cobrança, como medida de
justiça.
No mérito, argui a prescrição de todos e quaisquer débitos, inclusive em caráter
intercorrente, aplicando-se naquilo que couber as regras do artigo 40, § 4o, da Lei
6.830/80 c/c a Súmula Vinculante 8 do STF e c/c o artigo 269, inciso IV do CPC.
Repisa que em 31/10/2006, resolveu retirar-se da empresa denunciada JHM8 –
Bar e Restaurante Ltda, de forma irrevogável e irretratável e que em 31/12/2007,
também se retirou da empresa Porcão Licenciamento e Participações Ltda, com a
anuência dos sócios originários e fundadores, extinguindo-se sua responsabilidade
de forma absoluta, ampla e geral, aplicando-se a regra dos artigos 1003 e 1032 do
Código Civil. Dessa forma, toda e qualquer cobrança deverá ser direcionada aos
sócios remanescentes e à pessoa jurídica que administram.
Aduz que em 18/10/2010, o defendido também retirou-se da última empresa que
estava agregada à denunciada, pondo fim a toda e qualquer responsabilidade,
especialmente que a cobrança originou-se após sua saída, isso sem dizer que
jamais foi gerente da firma, jamais assinou pela firma, jamais tomou decisões pela
firma e, portanto, não pode ser cobrado por essa firma. Assevera que a
concretização do negócio se deu a teor do artigo 104 do CC e que naquela
oportunidade a empresa JHM8- Bar e Restaurante Ltda aquiesceu em renunciar a
toda e qualquer ação ou questionamento referente à transação, a teor do artigo
269, inciso V do CPC, conforme provam os documentos já acostados.
Diz que ao tomar conhecimento do absurdo praticado pela verdadeiramente
devedora, a teor dos acordos desprezados, o defendido convocou uma reunião
com todos os co-participes a fim de sanar os problemas e suas conseqüências,
mas de nada adiantou, resultando na sua injusta inclusão no pólo passivo do
grupo vendedor das quotas.
Contudo, a decisão de exclusão do contribuinte ora defendido se faz mister, em
razão das evidências quanto ao risco que poderá ocasionar-lhe, motivando novos
esclarecimentos:
• o defendido desvinculou-se da empresa JHM8 que assumiu a responsabilidade
pelo passivo até a data de 31/10/2006. Portanto, o executado não é o devedor
dos valores insertos na ação executória ora contestada e impugnada
integralmente;
o defendido indica no ato o nome do responsável, que deverá responder pelo
débito, considerando a transação comercial, ali constando a respectiva
qualificação e seu endereço;
• a certidão da JUCERJA juntada demonstra a existência da concretização da
transação com os seus sócios remanescentes com seus respectivos endereços;
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724039/2010-48
8
• a SRF, no caso de manter no pólo passivo o defendido, o colocará em pé de
igualdade com os reais devedores, fato que o impossibilitará de cumprir sua
rotina como um cidadão livre e desembaraçado desses débitos absurdos;
• o defendido, diante da manutenção do ato contrário à boa ordem processual,
não conseguirá pagar suas despesas cotidianas, acarretando sério risco de
insolvência civil;
• os sócios da empresa real devedora foram intimados para pagar o débito e
quedaram-se silentes. Se essas pessoas são as verdadeiras e originárias
devedoras, por que excluí-las da obrigação ou não intimá-las em seus endereços;
• independentemente da determinação do artigo 620 do CPC, além do que estatui
o artigo 649, inciso IV do mesmo códex, nenhuma pessoa física ou jurídica
consegue suportar tamanha constrição injustamente, já que nada deve, quer pelo
interregno superior a dois anos em obediência aos artigos 1003 e 1032 do CC,
quer porque as dívidas iniciaram-se após a saída do defendido da sociedade, quer
porque jamais foi administrador, diretor ou mandante da empresa JHM8;
• por analogia deverá ainda ser observado o que estabelecem os artigos 1003 e
1032 do Código Civil, conforme evidenciam as datas da negociação.
Ao final requer sejam citadas e intimadas a empresa responsável JHM8 – Bar e
Restaurante Ltda, bem como seus sócios, reais devedores: José Fernando de
Almeida Júnior e MEET Comércio Alimentício e Serviços Ltda e seus sócios
Gilvanya Roberti Rocha Filgueiras de Moraes e José Fernando de Almeida Júnior, a
fim de que integrem a lide e, conseqüentemente, providenciem o pagamento
total das verbas insertas nos autos, sob pena de bloqueio on line BACEN/JUS;e
que seja excluído da lide o impugnante.
Postula procedimento definitivo contra os reais devedores indicados na peça,
excluindo-se o defendido do pólo passivo, julgando procedente a impugnação
total do débito, extinguindo-se a execução contra o suscitante como medida de
justiça.
Diz, ainda, que como retirou-se antes da geração dos débitos e jamais os criou,
nada poderá discutir sobre os valores insertos no ato, protestando, por cautela
em produzir prova pericial contábil.
Protesta por todas as provas de lei.
O processo, então, retornou à esta DRJ para emissão de nova decisão.
A DRJ deliberou (fls. 297-309) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724039/2010-48
9
Constitui infração à legislação previdenciária deixar o contribuinte de preparar
folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados
a seu serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
Constatada a ocorrência de sucessão empresarial, o adquirente do fundo de
comércio é responsabilizado integralmente pelas contribuições previdenciárias
devidas pelo alienante até a data da sucessão.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. GERENTES E ADMINISTRADORES. INTERESSE
COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, entendidas como
aquelas que atuam de forma direta, realizam individual ou conjuntamente com
outras pessoas atos que resultam na situação que faz surgir o fato gerador, ou
que, em comum com outras, esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio
que dá origem à tributação.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O prazo de prescrição conta-se a partir da constituição definitiva do crédito, isto
é, da data em que não mais admita a Fazenda Pública discutir a seu respeito, em
procedimento administrativo.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamenta,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento, salvo exceções
previstas legalmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte MEET, intimada da decisão de primeira instância em 21/12/2015 (fls.
524-525), apresentou recurso voluntário (fls. 322-341), em 12/01/2016, reiterando os argumentos
da impugnação.
Os corresponsáveis Darci Mocellin e Nédio Mocellin, intimados da decisão de
primeira instância em 22/12/2015 e 23/12/2015 (fls. 522-523), apresentaram recurso voluntário
(fls. 553-564), em 12/01/2016, reiterando os argumentos da impugnação.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724039/2010-48
10
Os demais solidários, apesar de intimados (fls. 311; 312; 314; 315; 317; 318; 319),
não recorreram.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Como relatado, a atuação versa sobre a exigência de multa por descumprimento de
obrigação acessória prevista no art. 32, I, da Lei no 8.212/91 combinado com o art. 225, I e §9o, do
Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social).
Em relação ao conhecimento, conheço dos recursos apresentados por MEET
COMERCIO ALIMENTICIO E SERVICOS LTDA e Darci Mocellin. Não conheço, porém, do recurso
apresentado por Nédio Mocellin, tendo em vista que este último não apresentou impugnação, de
modo que precluiu o seu direito de recorrer.
Da suspensão de exigibilidade do crédito lançado
Pleiteia o corresponsável Darci Mocellin a suspensão da exigibilidade do crédito
lançado até a decisão final neste processo. O pedido é supérfluo, pois a suspensão da exigibilidade
se dá neste caso, por força do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.
Da Diligência
Em relação aos pedidos para conversão dos autos em diligência apresentados pela
contribuinte e pelo corresponsável, considero-os supérfluos, por serem prescindíveis, uma vez que
constam dos autos todos os elementos necessários ao julgamento. Deste modo, indefiro os
pedidos.
Sobre a nulidade por violação à legalidade/ausência de liquidez
A recorrente Meet Comercio Alimentício e Serviços Ltda afirma que o lançamento
seria nulo por ausência de certeza e liquidez da penalidade cobrada, uma vez que seu valor teria
sido atualizado por índice definido em ato infralegal, contrariando o princípio da legalidade.
É evidente que o valor expresso em moeda corrente sofre os efeitos da inflação,
tornando indispensável sua atualização monetária para preservar o caráter de sanção pecuniária,
destinada a coibir o descumprimento das obrigações tributárias. Para tanto, conforme estabelece
o art. 373 do RPS, os valores em moeda corrente ali constantes são reajustados nas mesmas datas
e pelos mesmos índices aplicados aos benefícios previdenciários.
Além disso, a matéria versa sobre constitucionalidade de normas em vigor, tópico
cuja análise é vedada a este Conselho, nos termos da Súmula CARF n.o 2:
Súmula CARF no 2
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724039/2010-48
11
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sobre a decadência
Argumenta a recorrente Meet Comercio Alimentício e Serviços Ltda que o débito
ora exigido estaria caduco. Sem razão a recorrente, contudo. Ao presente caso aplica-se a Súmula
CARF n.o 148:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Deste modo, deve ser rejeitada a prejudicial de mérito.
Sobre a responsabilidade da recorrente Meet Comercio Alimentício e Serviços
Ltda
Preliminarmente, acerca da responsabilidade da contribuinte MEET por sucessão,
tópico abordado tanto no recurso desta quanto no do corresponsável Darci Mocellin, tendo em
vista que os argumentos foram adequadamente enfrentados na decisão recorrida, adoto os
fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114,
§12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
Preliminarmente, o contribuinte contesta a ocorrência da sucessão empresarial
constatada em ação fiscal na empresa. A esse respeito, cabe a transcrição do
disposto nos incisos I e II, do artigo 133, do Código Tributário Nacional que assim
preceitua:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de
outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração,
sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até a data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria
ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade
no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724039/2010-48
12
As circunstâncias que ensejaram a caracterização da sucessão integral da empresa
JHM8- BAR E RESTAURANTE LTDA pela empresa MEET COMÉRCIO ALIMENTÍCIO E
SERVIÇOS LTDA encontram-se detalhadamente expressas no Relatório Fiscal e
também respaldadas nos documentos juntados aos autos pela fiscalização, e a
seguir resumidas:
- A empresa MEET COMÉRCIO ALIMENTÍCIO E SERVIÇOS LTDA através de sua sócia
Gilvânya Roberti Rocha Filgueira de Morais foi constituída em 01/03/2010 para
operar a atividade de churrascaria sob a marca "PORCÃO" assumindo toda e
qualquer responsabilidade decorrente das atividades desenvolvidas.
- A aquisição do estabelecimento contemplou a transferência da titularidade dos
bens corpóreos e incorpóreos necessários ao exercício das atividades do
estabelecimento, a assunção dos contratos afetos ao estabelecimento e a
assunção da folha dos empregados listados no Anexo IV do contrato celebrado
entre as partes.
- A empresa vendedora, JHM8- BAR E RESTAURANTE LTDA, declarou em contrato,
não ter mais interesse em permanecer explorando o estabelecimento, desejando
cessar as atividades nele desenvolvidas.
- O proprietário do imóvel no qual a churrascaria está instalada, Sr. Jaber Bakarat,
rescindiu o contrato com a empresa vendedora e firmou novo contrato de aluguel
com os sócios da empresa MEET COMÉRCIO ALIMENTÍCIO E SERVIÇOS LTDA.
- A fiscalização solicitou esclarecimentos da empresa vendedora JHM8- BAR E
RESTAURANTE LTDA, através do Termo de Intimação n° 09, de 11/10/2010, e, em
resposta, a empresa esclareceu que "A JHM8 não tem nenhuma atividade
econômica, e isso se comprova tendo em vista que funcionamos nesse momento
em uma unidade comercial onde não suporta a atividade de um restaurante ".
Ao contrário do que alega o impugnante, a fiscalização não alicerçou a
caracterização da sucessão em informações prestadas pelo sucedido. A
informação prestada pela empresa sucedida JHM8- BAR E RESTAURANTE LTDA
acerca do não exercício de atividade econômica é apenas mais um elemento de
convicção considerado pela fiscalização. O que ocorreu, de fato, foi a constatação
da ocorrência de sucessão empresarial através da análise dos documentos e
demais elementos de prova verificados em ação fiscal, entre eles, contratos de
compra de estabelecimento, inventário de bens móveis, utensílios e gêneros
alimentícios em estoque repassados ao comprador e distrato de aluguel
formalizado entre a vendedora e o proprietário do imóvel, Sr. Jaber Bakarat
juntamente com o contrato entre este último e a compradora. Além disso,
constatou-se através do Sistema Informatizado da RFB Dirf -Consulta Declaração-
que no exercício de 2010, consta como beneficiário pessoa física da empresa
sucedida, somente uma funcionária, o que seria incompatível com a atividade de
um restaurante de grande porte, como no presente caso.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724039/2010-48
13
O fato de a sucessora ter sido constituída quatro anos após a ocorrência do fato
gerador e a inexistência de relação entre o quadro societário das duas empresas
não tem qualquer correlação ou influência no processo de sucessão empresarial
constatado pela autoridade fiscal. Restou plenamente caracterizada a
responsabilidade pelas contribuições previdenciárias apuradas neste Auto de
Infração decorrente da constatação da ocorrência da sucessão integral prevista no
inciso I, do artigo 133, do Código Tributário Nacional, visto estarem presentes
todos os requisitos para tanto, quais sejam, a empresa MEET COMÉRCIO
ALIMENTÍCIO E SERVIÇOS LTDA, através de sua sócia, adquiriu o estabelecimento
e os ativos que o integram da empresa JHM8- BAR E RESTAURANTE LTDA para
exploração de atividade econômica (restaurante sob a mesma marca licenciada
"PORCÃO"), no mesmo local, formalizando contrato de aluguel com o proprietário
do imóvel e licença de uso dos direitos de propriedade intelectual da empresa
PLP-PORCÃO LICENCIAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Transcrevo, a seguir, julgado que trata do assunto:
"(...) ALIENAÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA
EMPRESA SUCESSORA. ART. 133,1, DO CTN.
I - O art. 133, I, do CTN responsabiliza integralmente o adquirente do fundo de
comércio, pelos débitos tributários contraídos pela empresa até a data da
sucessão, quando o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade.
II - Comprovada a alienação do fundo de comércio, a execução deverá ser dirigida
primeiramente ao sucessor deste.
(.......)(STJ, REsp 706.016/RS, Rei. Min. FRANCISCO FALCÃO, Tl, DJ 06/06/2005)
Não há, portanto, razões para alterar o polo passivo do lançamento a este respeito.
Sobre o mérito
Em relação ao mérito da autuação, acompanho as razões de decidir da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023:
O fato de o contribuinte ter deixado de incluir nas folhas de pagamento os valores
pagos a título de auxílio moradia aos segurados empregados a seu serviço e os
valores pagos ou creditados ao segurado contribuinte individual Waldomiro
Machado, que lhe prestou serviço na competência 05/2006, caracterizou infração
ao disposto no artigo 32, inciso I, da Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado com o
artigo 225, I e parágrafo 9o, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, estando plenamente caracterizada a
procedência da autuação.
A penalidade aplicável à mencionada infração encontra definição legal nos artigos
92 e 102 da Lei 8.212/91 e no artigo 283, I, “a”, e artigo 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, sendo o seu valor
atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 333, de 29 de junho de 2010.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724039/2010-48
14
Desta forma, não tem como serem acolhidos os argumentos apresentados no
sentido de contestar a penalidade aplicada, uma vez que ela foi apurada de
conformidade com a legislação que rege a matéria.
O reajuste do valor da multa aplicada é feito através das sucessivas Portarias
Interministeriais emitidas pelos Ministros de Estado da Previdência Social e da
Fazenda, no uso da atribuição a eles conferida pelo artigo 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição Federal, estando o reajuste do valor da multa aplicada
previsto legalmente, conforme artigo 102, da Lei 8.212/91 transcrito a seguir:
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão
reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.187-13, de 2001).
Assim, ao contrário do que alega a impugnante, o valor imputado à infração em
tela, mesmo que não esteja expresso em reais de forma atualizada na lei,
encontrase perfeitamente determinado na legislação citada a qual remete
referida atualização aos índices para reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social. No caso da Portaria Interministerial no 333, de
29/06/10, o índice utilizado foi estabelecido pela Lei 12.254 de 15/06/2010.
Cabe destacar, ainda, que a discussão a respeito de ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade de leis não tem lugar na esfera administrativa. A atribuição
dos julgadores da esfera administrativa está limitada a afastar a aplicação apenas
de leis e atos normativos excluídos do ordenamento jurídico, nos termos do artigo
26-A do Decreto 70.235/72, na redação dada pela Lei 11.941, de 27/05/2009
(DOU de 28/05/2009).
Tal matéria já se encontra sumulada na instância administrativa, conforme
Súmula CARF 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
É inócuo, portanto, suscitar tais questões no âmbito administrativo, pois a
autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e normativas de forma
plenamente vinculada.
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais
exigidas, tendo sido lavrado de acordo com o artigo 293 do Regulamento da
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio 1999, e
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto
no caput do artigo 33 da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
Sobre a responsabilidade do Sr. Darci Mocellin
Em relação à responsabilização do Sr. Darci Mocellin, incluído na autuação como
corresponsável, sua responsabilidade foi assim fundamentada no Termo de Sujeição Passiva
Solidária às fls. 215-217:
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724039/2010-48
15
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em ação
fiscal desenvolvida no sujeito passivo MEET COMERCIO AUMENTÍCIO E SERVIÇOS
LTDA ficou constatado que a empresa - similar – BAR E RESTAURANTE LTDA, foi
sucedida pela MEET COMERCIO ALIMENTÍCIO E SERVIÇOS LTDA, sendo, portanto,
esses sócios e administradores responsáveis subsidiários / solidários em relação
aos créditos correspondentes às contribuições sociais devidas à Seguridade Social,
nos termos do artigo 33, § 7.o, da Lei no 8.212/91 (incluído pela Lei n.o 9.526 de
10/12/1997, com alteração da IMP 849 de outra/2006), convertida na Lei 11.941
de 27-06-2009 (dos artigos 220, incisos l e II; 243, caput; e 246, caput, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
constituídos mediante lavratura de Autos de Infração, conforme Processos
Administrativos - Fiscais acima identificados.
Face ao exposto, resolvi caracterizada a sujeição passiva subsidiária, com base no
Artigo 133 da Lei no . 5.172, de 25/10/1998 (Denominada Código Tributário
Nacional) em seu Artigo 133, que diz:
"Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de
outra, por qualquer título, fundo do comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, é continuar a respectiva exploração,
sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até a data de ato.
I – integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, industrial
ou atividade;
II – subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de seis meses a contar da alienação, nova atividade no
mesmo ramo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.”
Neste mesmo sentido, a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - DOU de 27-10-
1966 - (Código Tributário Nacional), em seu artigo 124, I, dispõe sobre a
"Solidariedade" entre pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal e assevera no parágrafo único que
a solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
A sujeição passiva subsidiária / solidária aplicada, descrita no presente Termo,
encontra-se configurada nos Relatórios Fiscais partes Integrantes dos Autos de
Infração Debcad de no 37.309.130-3 (Processo 10860-724.042/2010-14);
37.309.131-1 (Processo 10860-724.042/2010-51); 37.309.132-0 (Processo 10860-
724.045/2010-03)
de
37.309.128-1
(Processo
10860-724.041/2010-17),
37.309.127-3 (Processo 10860-724.040/2010-72), 37.309.870-3 (Processo 10860-
724.039/2010-48), 37.309.129-0 (Processo 10860-724.042/2010-61).
A decisão recorrida, analisando os argumentos constantes da impugnação do ora
recorrente, assim se manifestou:
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724039/2010-48
16
O Sr. Darci Roque Mocellin contesta a sua inclusão como responsável solidário
pelos créditos previdenciários apurados, argumentando o seu desligamento da
empresa sucedida em 31.10.2006.
Sobre o Termo de Sujeição Passiva Solidária atribuído ao Sr. Darci Roque Mocellin,
com fulcro no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, há elementos nos autos
suficientes a imputá-lo a solidariedade, sob o fundamento de que estaria
caracterizado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária.
Com efeito, diz o artigo 124, inciso I, do CTN que são solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal.
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação e que,
se constatado, cria a solidariedade, não é um interesse meramente de fato, e sim
um interesse jurídico. Ou seja, o interesse comum das pessoas não é revelado
pelo interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal, mas pelo interesse jurídico, que diz respeito à
realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador. É
solidária a pessoa que atua de forma direta, realiza individual ou conjuntamente
com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador,
ou que, em comum com outras, esteja em relação ativa com o ato, fato ou
negócio que dá origem à tributação.
Assim, estariam afastados da responsabilidade solidária os sócios da pessoa
jurídica que não exercem funções de gerência na sociedade, visto que tais
pessoas, a despeito de possuírem interesse econômico no lucro da empresa, não
praticaram atos que os vinculasse diretamente à situação que fez surgir o fato
gerador. Ao contrário, os sócios-gerentes e os administradores, por se vincularem
ativamente às situações ocorridas e aos atos praticados durante sua gestão ou
administração, revelariam o interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação, previsto no inciso I do art. 124 do CTN.
Nesse sentido, temos que relativamente ao Sr. Darci Roque Mocellin figuram
provas de que o mesmo exerceu a administração da empresa fiscalizada em todo
o período do lançamento fiscal. Vejamos: de acordo com a 3a Alteração
Contratual da empresa JHM8 – Bar e Restaurante, de 31/10/2006 (fls. 406/414), o
sr. Darci realmente retira-se da sociedade, todavia, de acordo com a Cláusula
Sexta – Da Administração e Uso da Denominação Social, juntamente com outros
ex-sócios, continua a exercer o uso da denominação social, a administração e a
gerência da empresa. O mesmo poder de gerência e administração é mantido na
5a Alteração Contratual da empresa JHM8- Bar e Restaurante Ltda (fls. 415/421),
celebrada em 31/12/2007.
Ou seja, apesar de documentar sua retirada da sociedade através de alterações no
contrato social, de acordo com estas mesmas alterações contratuais, comprova-se
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724039/2010-48
17
que no período do débito, ao contrário do que alega, o impugnante exercia o
cargo de administrador/gerente da empresa JHM8 – Bar e Restaurante.
O impugnante invoca em seu favor os artigos 1003 e 1032 do CC, os quais
determinam: [...]
Todavia, os referidos artigos não se aplicam ao caso em questão uma vez que,
como dito anteriormente, a responsabilidade solidária aplicada não se deu em
virtude do impugnante ser sócio da empresa fiscalizada e, sim, pelo fato deste
ocupar cargo de administração e gerência na empresa no período do débito
apurado.
Analisando os excertos acima, entendo que apesar de estar demonstrado nos autos
— especialmente por meio da 5a Alteração Contratual da empresa JHM8- Bar e Restaurante Ltda
(fls. 415-421) — que o recorrente Darci Mocellin estava à frente da administração da empresa, o
Fisco não se desincumbiu do ônus de demonstrar as condutas individualizadas do recorrente que
justificariam sua inclusão no polo passivo. O interesse comum mencionado no art. 124, do CTN,
não se caracteriza quando a pessoa seja apenas administrador da empresa. Neste sentido, o
seguinte precedente:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser
excluída a responsabilidade.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I,
DO CTN. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. São
atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única (grupo econômico irregular); (ii) evasão e
simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica
pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo). O interesse econômico, pode servir de
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.416 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724039/2010-48
18
indício para a caracterização de interesse comum, mas, isoladamente
considerado, não constitui prova suficiente para aplicar a solidariedade. E
também não é suficiente que a pessoa tenha tido participação furtiva como
interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio ou administrador da
empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente estabelecida.
(Número da decisão: 2202-011.584)
Sobre o mérito
Acerca do mérito, tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos
argumentos apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão
de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:

Conclusão
Por todo o exposto, conheço dos recursos apresentados por Meet Comercio
Alimentício e Serviços Ltda e Darci Mocellin e não conheço do recurso apresentado por Nédio
Mocellin. Em relação ao recurso de Meet Comercio Alimentício e Serviços Ltda rejeito as
preliminares e a prejudicial de mérito. No mérito nego-lhe provimento. Em relação ao recurso de
Darci Mocellin, rejeito a preliminar e, no mérito, dou-lhe provimento para excluir o recorrente do
polo passivo da autuação.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 521
DF CARF MF
Original